Tribunal: TJSP
Processo: 2008485-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora – Sacas de açúcar – Produto perecível – Necessidade de destino rápido para satisfação da obrigação – Ademais, notícia de não ser mais fabricado açúcar, indicando a impossibilidade de substituição das sacas penhoradas – Sem demonstração de que a atividade da agravante será severamente impactada pela medida – Deferimento da remoção dos bens – Adequação –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora – Sacas de açúcar – Produto perecível – Necessidade de destino rápido para satisfação da obrigação – Ademais, notícia de não ser mais fabricado açúcar, indicando a impossibilidade de substituição das sacas penhoradas – Sem demonstração de que a atividade da agravante será severamente impactada pela medida – Deferimento da remoção dos bens – Adequação – Execução que deve ser feita no interesse do credor – Sacas de cana de açúcar que não são utensílios ou instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola e não há indicação de que os bens móveis sejam de difícil remoção – Atribuição de responsabilidade pelo transporte e armazenamento aos exequentes – Observada a necessidade da execução ser realizada da forma menos onerosa ao devedor – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2008485-57.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é
agravante AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, são agravados
WILSON ANTONIO DE FALCHI e MARCO ANTONIO DE FALCHI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008485-57.2020.8.26.0000
Comarca:
José
Bonifácio
-
2a
Vara
-
Processo
no
0002769-09.2018.8.26.0306
Agravante: Açucareira Virgolino de Oliveira S/A
Agravados: WILSON ANTONIO DE FALCHI e MARCO ANTONIO DE
FALCHI
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33294)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Penhora

Sacas
de
açúcar

Produto
perecível

Necessidade de destino rápido para satisfação
da obrigação Ademais, notícia de não ser mais
fabricado açúcar, indicando a impossibilidade de
substituição das sacas penhoradas
Sem
demonstração de que a atividade da agravante
será severamente impactada pela medida

Deferimento da remoção dos bens Adequação
Execução que deve ser feita no interesse do
credor Sacas de cana de açúcar que não são
utensílios ou instrumentos necessários ou úteis
à atividade agrícola e não há indicação de que os
bens móveis sejam de difícil remoção

Atribuição de responsabilidade pelo transporte e
armazenamento aos exequentes
Observada a
necessidade da execução ser realizada da forma
menos onerosa ao devedor Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se agravo (fls. 1/15) de instrumento (fls.
16/197) interposto por AÇUCAREIRA VIRGULINO DE OLIVEIRA S.A. contra a
r. decisão de fls. 193/194, proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de
José Bonifácio, que deferiu a remoção das 7.320 sacas de açúcar penhoradas,
atribuindo aos exequentes WILSON ANTONIO DE FALCHI e MARCO
ANTONIO DE FALCHI obrigação de transporte e de armazenamento desses
bens na qualidade de depositários, com responsabilidade pela integridade do
objeto do depósito e por eventuais perdas e danos decorrentes da deterioração
que os bens vierem a sofrer.
A agravante diz arriscado o transporte do bem
penhorado, pois produto perecível. Afirma que a remoção é onerosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excessivamente, pois prejudica o pagamento de dívidas, seu faturamento, com
impacto em sua atividade produtiva. Alega que a remoção comprometerá o
produto, sua qualidade e valor. Argui a infringência da ordem de nomeação de
depositário. Menciona que a execução deve ser realizada da forma menos
onerosa para o devedor. Entende garantida a execução. Postula pela
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso,
sobrestada a decisão que deferiu a remoção do produto penhorado.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois sem
prejuízo.
É o relatório.
Os pedidos deduzidos pelos agravados foram
julgados parcialmente procedentes, condenada a apelante ao pagamento de
R$ 178.966,96, bem como de multa contratual no valor de R$ 39.912,61, tudo
corrigido e acrescidos de juros a partir da citação (cf. sentença de fls. 82/84).
Interposta apelação, ao recurso foi dado parcial
provimento, “exclusivamente para, nos termos acima discriminados, condenar
a apelante a pagar aos apelados a quantia de R$ 148.562,99 (cento e
quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e nove
centavos) discriminada nas notas fiscais de fls. 24/28 sob a rubrica de valor
total da nota, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de 1%
ao mês a partir da data da respectiva emissão”, mantida a condenação no
pagamento de multa contratual no valor de R$39.912,61, corrigido
monetariamente e acrescido de juros (cf. v. acórdão de fls. 85/89).
Foi interposto recurso especial, inadmitido (fls.
90/91).
Então, foi requerido o cumprimento da sentença,
com intimação da agravante para cumprimento espontâneo (fls. 94/95 e 99).
Transcorreu o prazo sem pagamento.
A impugnação ao cumprimento de sentença foi
rejeitada (fls. 123/124).
E as providências realizadas para o bloqueio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual saldo mantido em contas foram negativas (fls. 132/138).
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas pela lei (artigo 789 do Código de Processo Civil).
Nesse contexto, para satisfação da obrigação, foi
deferida a penhora de sacas de açúcar, o que se efetivou nos termos do auto
de fls. 148.
Ao
cumprimento
de
sentença,
aplicam-se
supletivamente as regras da execução.
A execução realiza-se no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
(artigo 797 do Código de Processo Civil).
O produto penhorado é reconhecidamente perecível.
Nesse contexto, evidentemente, para satisfazer a obrigação cujo cumprimento
se pretende, deve ter rápido destino. Muito por isso, os agravantes requereram
a remoção, deferida pelo MM. Juízo 'a quo'.
A urgência autoriza a remoção.
De mais a mais, há notícia de que a agravante não
mais fabrica açúcar (fls. 167), fato não impugnado, o que sugere a
impossibilidade de substituição das sacas, caso haja o perecimento.
A agravante não apresentou prova efetiva sobre o
impacto negativo e severo que a remoção das sacas de açúcar teria no
exercício de sua atividade.
Inaplicável a disposição do artigo 840, inciso III e §
2o, do Código de Processo Civil, pois as sacas de açúcar não são utensílios ou
instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola e não há indicação de
que os bens móveis sejam de difícil remoção.
No mais, a execução deve ser realizada de modo
mesmo gravoso ao devedor (artigo 805 do Código de Processo Civil), e tal
circunstância foi inteiramente observada pelo MM. Juízo 'a quo', na medida em
que todo o risco da operação foi atribuído aos agravados.
Portanto, não há reparos a serem feitos à r. decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator